Tribunal: TJDFT
Processo: 0733366-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. ALEGACÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INSUBSISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As alegações de ilegitimidade ativa, excesso de execução, atualização monetária do débito pelo IPCA/IBGE (segundo a tabela de correção monetária da Justiça Federal), incidência dos juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97 e inaplicabilidade dos juros remuneratórios não foram apreciadas pelo Juízo a quo na decisão agravada. 1.1. E fundamentos jurídicos que não foram submetidos a debate e apreciação no juízo a quo não podem ser apreciados nesta sede. Em sede de agravo, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. No caso, o agravado juntou aos autos de origem a Cédula de Crédito Rural registrada em Cartório, documento suficiente a demonstrar o interesse de agir e a legitimar o ajuizamento do cumprimento de sentença em questão. 2.1. Além disto, o Superior Tribunal de Justiça, REsp 1133872/PB, em sede de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese no sentido de que, demonstrando o exequente a plausibilidade da relação jurídica alegada (com indícios mínimos suficientes a comprovar a existência da contratação), é cabível a determinação judicial às instituições financeiras a apresentar os extratos bancários e demais documentos referentes ao contrato em discussão, enquanto não estiver prescrita eventual ação, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita a recusa ou a condicionantes.
3. O que o agravado juntou aos autos demonstra a plausibilidade da relação jurídica alegada. Portanto, cabível que o Banco apresente os demais documentos que comprovem a evolução do contrato e encargos que incidiram no período, documentos que estão em poder da instituição financeira, não do cliente.
4. No caso, o credor/agravado optou por direcionar a liquidação individual de sentença a apenas um dos obrigados (Banco do Brasil), opção que o Código Civil lhe faculta. E sendo hipótese na qual a lei faculta ao credor a inclusão dos demais coobrigados no polo passivo da ação, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário. 4.1. Ademais, não há que se falar em necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidários (União Federal e Banco Central do Brasil). Isso porque referido instituto processual não encontra espaço nesta fase do procedimento, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, se o credor optou por direcionar a liquidação de sentença e o futuro cumprimento provisório contra um dos devedores solidários. 4.2. Inadmissível a intervenção no feito da União Federal ou do Banco Central do Brasil; por via de consequência, afastada a pretensão de remessa dos autos à justiça Federal.
5. Apesar de inaplicável a norma consumerista ao caso em apreço, dado que o negócio jurídico entre as partes se cuidou de Cédula de Crédito Rural emitida para fomento de atividade rural, cabe ao Banco agravante a exibição da documentação apta à viabilização do cálculo do débito, porquanto se encontrava em seu poder, nos termos do que determina o art. 524 §3o do CPC, não se confundindo tal hipótese com a inversão do ônus da prova prevista no CDC. 5.1. Assim, o agravante/executado tem a obrigação legal de apresentar os documentos que estão em seu poder para viabilizar a elaboração dos cálculos da liquidação de sentença, como determinado na decisão agravada.
6. Não se verifica fatos novos a serem alegados quando ao valor devido ou aos titulares do direito subjetivo previsto na sentença, nem a necessidade de produção de prova além da prova pericial já requerida pelo agravante e deferida pelo Juízo a quo. Além disto, a liquidação por arbitramento não impede o devedor refutar as alegações do credor por meio da impugnação de que trata o art. 525 do CPC. 6.1. Desse modo, a liquidação de sentença deve ser mantida por arbitramento, com a realização da perícia contábil, conforme definido pelo Juízo.
7. O Superior Tribunal de Justiça, REsp 1133872/PB, em sede de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, definiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.